Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705781-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: FRANCISCO RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou à ré que custeie os procedimentos preconizados na prescrição médica pela técnica de assistência robótica. Diante do retorno dos autos para rejulgamento, após parcial provimento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora